Tribunal: TJDFT
Processo: 0737864-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, sob a alegação de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o alegado excesso de execução pode ser examinado em sede de exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único).
4. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública e que não exijam dilação probatória.
5. No caso, a alegação de excesso de execução exige análise probatória, o que inviabiliza o uso da exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de excesso de execução que demanda dilação probatória é incabível em sede de exceção de pré-executividade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 523, § 1o, e 917, § 2o, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1768809, AI 0713828-50.2023.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05.10.2023; TJDFT, Acórdão 1763589, AI 0723877-53.2023.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 26.09.2023.